Tribunal: STF
Processo: HC 197788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giwelison Dias Bandeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 606.980/GO, de relatoria do Ministro Felix Fischer.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 61, II, alínea “f”, do CP c/c a Lei 11.340/2006.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva (4 anos e 4 meses), bem como em razão da alegada demora injustificada para apreciação de recurso em sentido estrito no Tribunal de origem.
    Ressalta o seguinte:
    “(...) o paciente aguardou preso por 02 anos, 03 meses e 20 dias até ser pronunciado.
    Devidamente interposto o Recurso em Sentido Estrito pela defesa, os autos foram recebidos na Corte secundária em 13/06/2019, e passados um ano, oito meses e três de sua autuação ainda não foi julgado pela Colenda Primeira Câmera do TJGO.
    Nota-se que sequer pode ser atribuída à demora do julgamento à pandemia ocasionada pelo COVID-19, vez que não havia sido sequer designada data para o recurso ser apreciado”. 
    De outra parte, alega a não observância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    III - In casu, em 06/2/2019, o ora paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c a Lei n. 11.340/06 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel e de recurso de que dificultou a defesa do ofendido, praticado em âmbito doméstico e familiar), sendo mantida a prisão cautelar. Dessa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa, que foi recebido pelo Tribunal a quo em 14.06.2019. Ressalta-se que atualmente os autos se encontram em fase de digitalização no Tribunal de Justiça. No mais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    IV - Quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Agravo regimental desprovido” (doc. 6).
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente porque a ação tramita com regularidade, não havendo comprovação de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.
    A esse respeito, a autoridade coatora consignou:
    “Da leitura dos excertos transcritos, constata-se que a denúncia foi recebida em 23.02.2016, oportunidade em que a prisão temporária contra ele decretada, com mandado não cumprido, foi convertida em preventiva. Em 06/2/2019, o ora paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c a Lei 11.340/06 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel e de recurso de que dificultou a defesa do ofendido, praticado em âmbito doméstico e familiar), sendo mantida a prisão cautelar. Dessa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa, que foi recebido pelo Tribunal a quo em 14.06.2019. Ressalta-se que atualmente os autos se encontram em fase de digitalização no Tribunal de Justiça. No mais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via” (doc. 6 – grifei).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    No tocante à reavaliação da prisão preventiva, o STJ ressaltou que “tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise”. Assim, não consta do acórdão menção ao tema, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente